Tribunal: TJDFT
Processo: 0704178-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704178-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELOISA DOS SANTOS AGRAVADO: JANE DA SILVA, FRANCISCO JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Ré, MARIA HELOISA DOS SANTOS, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos da ação de “Ação de Interdito Proibitório com pedido liminar c/c Obrigação de Fazer c/c Reivindicatória de propriedade”, n. 0701479-63.2020.8.07.0018, ajuizada por JANE DA SILVA e FRANCISCO JOSE DA SILVA, deferiu em parte a tutela de urgência para autorizar o restabelecimento do serviço de fornecimento de água para o imóvel e determinou a emenda à inicial do pedido reconvencional elaborada em sede de contestação, nos seguintes termos: Defiro à parte ré os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Indefiro o processamento do pedido reconvencional. O documento de Id 74791897 atesta que o proprietário do imóvel concedeu à parte ré o direito real de uso sobre o bem. O pedido de imissão na posse é privativo do proprietário do imóvel. Não é a forma eventualmente pública do documento que assegura a possibilidade de imissão na posse e sim a transferência da propriedade, que se dá com o registro imobiliário. Emende-se o pedido reconvencional para adequá-lo ao tipo de documento portado pela autora, tendo em vista que se a autora não tem o documento essencial que viabiliza o processamento do pedido de imissão de posse, a autora possui documento que lhe assegura a possibilidade de pedir que os réus desocupem o bem. Emende-se a inicial da reconvenção para esclarecer qual a solução jurídica que a parte ré pretende que seja dada à edificação realizada no local. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. No mais, os documentos dos autos, em especial as fotografias juntadas pelos autores e os contratos de locação que instruem a petição inicial permitem, por ora, considerar que, ao menos desde o ano de 2017, os autores exercem posse sobre o bem. Além disso, os autores relatam na petição inicial que o lote n. 18 foi adquirido de Gilberto, sendo que a ré informa que Gilberto invadiu o bem no ano de 2001. Pelas alegações de ambas as partes é possível concluir, ao menos por ora, que a posse dos autores remonta ao ano de 2001, de forma que os autores fazem jus à proteção possessória perseguida. Ademais, mesmo que a ré possua autorização de ocupação do imóvel expedida pelo proprietário do imóvel (Id 74791897) isso não lhe assegura a possibilidade de, por si só, ingressar no bem ou agir para obstar a prestação de serviços públicos ao imóvel tendo em vista que o imóvel está ocupado e nada foi decido sobre a ocupação. No caso, é IMPRESCINDÍVEL a atuação do Poder Judiciário para solucionar a controvérsia, principalmente diante da alegação de que a ré ocupa, na verdade, o imóvel vizinho, o de n. 17. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para autorizar o restabelecimento do serviço de fornecimento de água para o imóvel. Para evitar danos a terceiros, determino que a CAESB celebre o contrato de prestação de serviço com um dos autores e, na sequencia, restabeleça os serviços. Os autores deverão informar, no prazo de 5 dias, os dados do responsável pelo contrato a ser celebrado com a CAESB para que seja possível a expedição do ofício. Analisarei todas as demais questões na decisão saneadora que será proferida oportunamente. A parte Ré, ora Agravante, opôs embargos de declaração, os quais forma rejeitados. Confira-se: Alega a parte autora/ré, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa por não ter apreciado a alegação de a autora exercer mera detenção sobre o bem, além de ser extra petita, tento em vista que não foi solicitado o restabelecimento dos serviços. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. A decisão embargada se restringiu à emenda ao pedido reconvencional e à antecipação de tutela. No toca ao pedido reconvencional, foi determinada a emenda para viabilizar o seu processamento. Não há insurgência contra esse aspecto da decisão. Contudo, sano erro material, tendo em vista que consta na decisão que o pedido reconvencional foi indeferido e, na sequencia, há determinação de emenda. Na realidade, a parte ré deve emendar a reconvenção. No que toca à antecipação de tutela, a medida concedida está inserida no item "d" do pedido formulado pela parte autora. Por fim, não há omissão quanto ao tipo de posse exercida. A decisão considera que o fato de a parte autora ter edificado no bem e ocupá-lo há anos lhe assegura o direito de restabelecimento dos serviços prestados pela CAESB. Ademais, a natureza da ocupação - se posse ou mera detenção - é matéria de mérito. Por fim, a decisão é expressa no que toca ao exame futuro das demais questões postas pelas partes. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Nas razões do recurso a parte Ré, ora Agravante, alega, em suma, que não há interesse de agir no manejo da presente ação possessória, visto que a parte adversa possui tão somente mera detenção e que houve julgamento ultra petita, vez que a parte Autora, ora Agravada, não pleiteou o restabelecimento do fornecimento de água para o imóvel. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem Preparo, vez que concedidos os benefícios da gratuidade de justiça na origem (ID 23188715). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que deferiu em parte a tutela de urgência para autorizar o restabelecimento do serviço de fornecimento de água para o imóvel e determinou a emenda à inicial do pedido reconvencional elaborada em sede de contestação. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir se houve julgamento ultra petita quando o Juízo a quo determinou o restabelecimento do fornecimento de água pela CAESB, bem como se presente o interesse de agir no manejo da presente ação possessória por se tratar de terra pública. A parte Ré, ora Agravante, alega, em síntese que possui direito real de uso por meio da “Escritura particular de reconhecimento de ocupação e concessão de uso sobre lote urbano do Distrito Federal, com cláusula de vedação de comercialização, vedação de permuta, vedação de locação e vedação de qualquer operação imobiliária objeto do presente instrumento” emitida pelo Poder Público. Assim, o que a parte Autora possui é mera detenção, não havendo que falar em posse, o que obsta o prosseguimento da presente ação possessória. Inicialmente, importa salientar que apesar do objeto da lide ser imóvel localizado em área pública, é possível, a priori, a dedução de pleito de proteção possessória, por se tratar de disputa entre particulares. Considera-se legítimo o manejo de ação possessória por particular, visto que o debate se limita à posse do imóvel, não afetando o domínio do ente público. Para tanto, destaco o seguinte precedente desse Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DE AGIR. NOTÍCIA DE PROPRIEDADE PÚBLICA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR POSSE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse de agir, no caso, deve ser analisado à luz da narrativa de disputa de posse contra posse, o que afasta discussão sobre propriedade. 1.2. Notícia de possível propriedade do imóvel pela TERRACAP não enseja óbice à proteção possessória exercida por particulares como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "1. Embora não se possa falar em posse, mas mera detenção quanto ao bem público, no caso em que a disputa ocorre entre particulares, é possível se garantir uma proteção possessória àquele que demonstra estar autorizado a ocupar o bem. 2. Realmente, são duas situações que devem ter tratamentos bem distintos: aquela em que o particular invade imóvel público e almeja proteção possessória em face do ente estatal e a disputa possessória entre particulares no tocante a bem público. No último caso, é possível o manejo de interditos possessórios, em que pese a posse dos litigantes estar situada em bem público. ( ) (AgInt no REsp 1324548/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017). 1.3. No caso vertente, presente o interesse de agir, pois necessário e útil a autora a propositura da presente ação a fim de proteger posse que diz fazer jus. 2. Na disputa de posse contra posse, devem ser verificados os elementos da posse em si mesma, não importando qualquer relação jurídica subjacente: o jus possessionis visa a proteger o direito do possuidor com base em uma posse hostilizada. As partes assentam suas pretensões em situações fáticas que ensejariam possíveis direitos possessórios. Não se há falar, portanto, em propriedade em razão da própria natureza jurídica das ações possessórias caracterizadas pelo pedido e causa de pedir com fundamento em posse, não em propriedade. 3. No caso, a autora/apelante não demonstrou a presença dos requisitos para o deferimento da reintegração de posse pretendida nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil. 3.1. A ré/apelada, por sua vez, demonstrou que a autora cedeu os direitos sobre o imóvel no ano de 1999, apresentou cadeia dominial posterior à referida cessão, além de contas de energia elétrica datadas de 2015 a 2018 em seu nome e requerimento para regularização de área rural junto aos órgãos competentes, demonstrando melhor posse. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, apelo desprovido. (Acórdão 1282035, 07050964420188070004, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A demanda não trata de direito de propriedade, mas de eventual direito de posse sobre área pública na perspectiva dos particulares que se dizem legitimo possuidores do imóvel. O mérito da demanda situa-se, portanto, na prova da melhor posse, o que deverá ser analisado em momento oportuno. Enquanto a parte Ré, ora Agravante, defende possuir título que demonstraria seu direito real de uso sobre a área, a parte Autora, ora Agravante, alega possuir o imóvel desde 2014. Quanto à determinação do reestabelecimento do fornecimento de água junto à CAESB para o imóvel em questão, verifica-se que consta no exordial o seguinte pedido: d) Verificada por Vossa Excelência, a inconsistência no documento apresentado pela requerida, Sra. Maria Heloisa, junto à CAESB, requer de ofício, que Vossa Excelência determine à CAESB o religamento dos hidrômetros ora desligados, a fim de restabelecer a utilização de forma correta por parte dos inquilinos, não gerando mais gastos aos autores; O magistrado a quo determinou o restabelecimento da prestação de serviço essencial da seguinte forma: DEFIRO EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para autorizar o restabelecimento do serviço de fornecimento de água para o imóvel. Para evitar danos a terceiros, determino que a CAESB celebre o contrato de prestação de serviço com um dos autores e, na sequencia, restabeleça os serviços. Os autores deverão informar, no prazo de 5 dias, os dados do responsável pelo contrato a ser celebrado com a CAESB para que seja possível a expedição do ofício. Observa-se que não se trata de decisão ultra petita, como quer argumentar a parte Agravante. O Magistrado a quo exerceu sua atividade jurisdicional trazendo a melhor solução para o litigio dentro do contexto fático-probatório inerente à análise da tutela de urgência. Apesar de constar no pedido a verificação prévia do documento que eventualmente comprovaria a melhor posse da parte Ré para que assim fosse determinado o religamento dos hidrômetros junto à CAESB, tal questão se mostrou, a priori, deveras controvertida, o que indicaria a necessidade da instrução probatória, obstando a análise perfunctória da questão em sede tutela de urgência, o que traria grande prejuízo aos atuais habitantes do imóvel. Ademais, o Agravante, em suas razões, ao invocar o art. 1.019, inc. I, do CPC, não evidenciou a potencialidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou seja, não identificou de forma clara e objetiva o periculum in mora a demandar a urgência da medida suspensiva, apontando-o de forma genérica. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021 12:09:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador